Tribunal: TJSP
Processo: 1009997-13.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E DANO MORAL. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo da autora-reconvinda. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1599511/SP – Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade

Ementa:

COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E DANO MORAL. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo da autora-reconvinda. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1599511/SP – Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores despendidos. Comissão de corretagem que se relaciona com a conclusão do negócio e é indiferente à posterior rescisão a pedido da adquirente. Responsabilidade pela verba que não se altera ante a rescisão. Cobrança devida. Negativação do nome da autora que se deu em exercício regular de direito. Dano moral inocorrente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009997-13.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CAROLINE DOS SANTOS ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HESA
136
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
LPS
EDUARDO
CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009997-13.2019.8.26.0361 - JV 20618
2
VOTO No: 20618
APEL. No: 1009997-13.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : CAROLINE DOS SANTOS ROSA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : HESA 136 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LPS
EDUARDO CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A
COMPRA
E
VENDA.
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE COMISSÃO DE CORRETAGEM
E DANO MORAL. Sentença de improcedência da ação e
procedência da reconvenção. Apelo da autora-reconvinda.
E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos
repetitivos (REsp 1599511/SP Tema 938), pela validade
da transferência ao consumidor do pagamento da comissão
de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde
que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro
que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se
do restante dos valores despendidos. Comissão de
corretagem que se relaciona com a conclusão do negócio e é
indiferente à posterior rescisão a pedido da adquirente.
Responsabilidade pela verba que não se altera ante a
rescisão. Cobrança devida. Negativação do nome da autora
que se deu em exercício regular de direito. Dano moral
inocorrente. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATORIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” (sic) ajuizada
por CAROLINE DOS SANTOS ROSA em face de HESA 136
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
LPS
EDUARDO
CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A, e respectiva reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009997-13.2019.8.26.0361 - JV 20618
3
A r. sentença (fls. 275/278), disponibilizada no
DJe de 04/12/2019 (fls. 279), após o acolhimento dos embargos
de declaração opostos pelas rés-reconvintes pela r. decisão de
fls. 292/293, julgou a ação e a reconvenção nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
ação movida por CAROLINE DOS SANTOS
ROSA e PROCEDENTE a reconvenção proposta
por
LPS
EDUARDO
CONSULTORIA
DE
IMÓVEIS S.A., para condenar a autora no
pagamento da comissão de corretagem no valor
original de R$6.887,02, corrigido monetariamente
nos termos do contrato e contar com juros de mora
de 1% ao mês desde o inadimplemento, com
incidência da multa contratual de 2%, nos termos
da cláusula "3" do contrato de fls. 112.
Finalmente, extingo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Sucumbente na demanda principal, condeno a
autora no
pagamento
das
custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios aos
patronos da parte contrária, que fixo em 10% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC,
observada a gratuidade da justiça, cabendo o rateio
do percentual acima fixado entre os patronos dos
réus.
Nesse sentido, precedente do E. TJSP:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação.
Honorários sucumbenciais. Litisconsórcio passivo.
Havendo pluralidade de réus, ambos vencedores na
demanda, deve a verba sucumbencial ser dividida
proporcionalmente. Precedentes da jurisprudência.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
0004477-72.2019.8.26.0011;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019)
Sucumbente
na
reconvenção,
condeno
a
autora/reconvinda no pagamento das custas e
despesas
processuais,
além
de
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009997-13.2019.8.26.0361 - JV 20618
4
advocatícios ao patrono da parte contrária, que fixo
em 15% do valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a
gratuidade da justiça."
Inconformada, apela a autora-reconvinda (fls.
296/307).
Alega que “somente se pode falar em comissão se
HOUVER O RESULTADO ÚTIL DO CONTRATO PRINCIPAL, qual
seja, a conclusão do contrato, inclusive válida aquela no caso de não se
efetivar o ato jurídico, mas por arrependimento posterior à contração
findada” (fls. 298).
Diz que a imobiliária foi contratada pelas
próprias vendedoras, e não pela adquirente, e que o corretor não
prestou serviço de aproximação entre as partes, já que foi a
apelante que compareceu ao estande de vendas das apeladas.
Afirma que a comissão de corretagem era
indevida
e
que
ela
“experimentou
situação
constrangedora,
angustiante, tendo sua moral abalada, face à indevida inscrição de seu
nome no cadastro de inadimplentes com seus reflexos prejudiciais,
sendo suficiente a ensejar danos morais” (fls. 301).
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, isento de preparo por ser a apelante beneficiária da
justiça gratuita.
Contrarrazões
pelas
rés-reconvintes
(fls.
311/333 e 334/357).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009997-13.2019.8.26.0361 - JV 20618
5
A
apelante
requer
a
declaração
de
inexigibilidade dos valores cobrados pelas apeladas a título de
comissão de corretagem relativa ao imóvel que ela adquiriu no
stand das apeladas, bem como indenização pelos danos morais a
ela ocasionados em razão da negativação de seu nome pelas
apeladas. As apeladas, por sua vez, em sede de reconvenção,
buscam a condenação da apelante ao pagamento da comissão de
corretagem por ela inadimplida.
O Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
firmou recentemente entendimento, em regime de recursos
repetitivos, pela validade da transferência ao consumidor do
pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra
e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio foi firmado,
fique claro que a verba estava sendo paga a esse título,
diferenciando-se do restante dos valores despendidos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.

CORRETAGEM.

CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA

DA

OBRIGAÇÃO

AO
CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO. (...)
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma
em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem. (...)
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido
de restituição da comissão de corretagem, tendo em
vista a validade da cláusula prevista no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009997-13.2019.8.26.0361 - JV 20618
6
acerca da transferência desse encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1.1. (...)
2.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
In casu, o ”quadro resumo da intermediação
imobiliária” (fls. 41/42 e 109/110) e o “fluxo de pagamentos
destinados à vendedora” (fls. 43 e 111), devidamente assinados
pela adquirente no momento da celebração do contrato,
claramente identificam os valores que correspondiam à unidade
e aqueles que estavam sendo pagos a título de comissão de
corretagem.
Outrossim,
a
adquirente
firmou
instrumento
contratual autônomo que tinha por objeto a prestação de serviços
de corretagem (fls. 112/116).
Assim, estando claros os termos contratados, foi
válida a transferência à consumidora do pagamento da comissão
de corretagem à adquirente, ainda que ela tenha comparecido
pessoalmente ao estande de vendas das apeladas para a
aquisição da unidade.
Outrossim,
ao
contrário
do
que
afirma a
apelante, o negócio jurídico se concretizou, tendo as partes
firmado, em 14/04/2018, o compromisso de compra de imóvel,
sendo, portanto, devido o pagamento da comissão de corretagem. A posterior rescisão do contrato por
instrumento de distrato firmado entre as partes (fls. 32/35) não
afeta a validade da cobrança, uma vez que a comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009997-13.2019.8.26.0361 - JV 20618
7
corretagem se relaciona à conclusão do negócio e, portanto, é
devida ainda que haja posterior rescisão contratual a pedido da
adquirente, já que aproximação útil das partes foi realizada e o
corretor concluiu sua obrigação, conforme arts. 722 e ss. do
Código Civil.
Assim
sendo,
tem-se
que
a
comissão
de
corretagem era mesmo devida pela adquirente, de modo que a
inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em
razão do inadimplemento dessa verba se deu em exercício
regular de direito pelas vendedoras, não havendo que falar em
dano moral indenizável.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios devidos para o patrono das rés-
reconvintes de 10% para 15% do valor da ação e de 15% para 20%
do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade da justiça concedida à autora- reconvinda.
MARY GRÜN
Relatora